Tribunal: CARF
Processo: 16327.720922/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL (BOLSA DE VALORES) SEM FINS LUCRATIVOS. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE NOVA EMPRESA.
A operação de desmutualização sob a forma de cisão parcial seguida de incorporação, não se faz possível, em razão do disposto no art. 61 do Código Civil de 2002, que veda a destinação de qualquer parcela do patrimônio de associações a entes com finalidade lucrativa.
IRPJ. ENTIDADE ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do IRPJ a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido patrimônio.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu para formar o capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém, ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos anos. Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-se acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se transformar em sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao valor patrimonial dos títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão do recorrente de se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho auferido.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando já aplicada multa de ofício no mesmo lançamento.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720922/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.202 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
MULTIPPLA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE ATIVOS
PROPRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO
DE
ASSOCIAÇÃO
CIVIL
(BOLSA
DE
VALORES) SEM FINS LUCRATIVOS. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO
E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE NOVA EMPRESA.
A operação de desmutualização sob a forma de cisão parcial seguida de
incorporação, não se faz possível, em razão do disposto no art. 61 do Código
Civil de 2002, que veda a destinação de qualquer parcela do patrimônio de
associações a entes com finalidade lucrativa.
IRPJ.
ENTIDADE
ISENTA.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do IRPJ a diferença entre o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
sido entregue para a formação do referido patrimônio.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA
SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das
associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu
para formar o capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém,
ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos
anos. Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins
lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-
se acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição
do direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se
transformar em sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao
valor patrimonial dos títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações
recebidas da pessoa jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é
compatível com a pretensão do recorrente de se livrar do crédito tributário
correspondente ao ganho auferido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720922/2011-55
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando já aplicada multa de ofício no mesmo lançamento.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito da autuação. Por aplicação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na
votação, dar provimento ao recurso para afastar a exigência da multa isolada sobre estimativas.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano (relator), Carlos André Soares
Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerado - Relator
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Inicio por transcrever relatório e voto da decisão de primeira instância,
representada pelo Acórdão de no 14-88.482 proferido pela 1a Turma da DRJ/POR, em sessão de
28 de setembro de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2008
DESMUTUALIZAÇAO. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.
LUCRO REAL ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVAS. CABIMENTO DE
MULTA ISOLADA.
Ao valor do tributo não pago, com base em estimativas mensais que deveriam
incluir o ganho de capital decorrente dessa operação de desmutualização, deve
ser aplicada a multa isolada referida na legislação tributária.
[...]
Relatório
Conforme descrito no Termo de Verificação e Constatação (fls. 92 a 106), parte
integrante do auto de infração lavrado em 11/08/2011 (fls. 112 a 129), o
contribuinte acima identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ e CSLL, em
decorrência de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações
tributárias, que abrangeu fato gerador ocorrido no ano de 2008.
Alega a Autoridade Fiscal que a empresa alienou um título da CETIP
Associação em troca de ações da CETIP S.A., por ocasião da desmutualização
daquela entidade em 1o de julho de 2008, sem a devida tributação.
Após uma breve explicação sobre o processo de desmutualização, em especial o
ocorrido na CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, alega que o valor do
patrimônio que foi efetivamente devolvido, na data em que teve efeito a
desmutualização - 1° de Julho de 2008 - foi de R$ 220.452.594,00, o que
equivale a R$ 444.460,88 por associado.
Após explanar as formas de atualização e contabilização desses títulos, alega
que o art. 17 da Lei no 9.532/97 determina a tributação do ganho obtido pelos
associados na devolução de patrimônio da CETIP Associação, que é a
diferença entre o valor recebido a título de devolução do patrimônio e o valor
entregue para a formação do mesmo.
Ademais, afirma que a Múltipla Corretora deixou de incluir o ganho de capital
obtido na devolução de patrimônio, com consequente falta de recolhimento de
estimativa do mês de julho de 2008, ficando sujeita à muita isolada prevista nos
arts. 43 e 44, II "b" da lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/07.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Em vista do acima constatado, o contribuinte foi autuado e intimado a pagar os
tributos IRPJ e CSLL, além da multa isolada sobre os tributos apurados e não
recolhidos, totalizando um crédito de R$ 371.697,76 (fl. 109).
Inconformado com a autuação, a contribuinte Múltipla Corretora de
Mercadorias Ltda. apresentou impugnação (fls. 131 a 155) e juntou
documentos (fls. 156 a 208).
Alega que a transformação do título em ação decorreu de operação societária
de cisão parcial da associação civil e posterior incorporação por uma
sociedade por ações, e não do modo defendido pela Autoridade Fiscal
(extinção da associação e posterior criação de sociedade anônima), não
havendo que se falar em uma devolução virtual de valores e sendo inaplicável o
art. 17 da Lei no 9.532/97. Para o impugnante, houve a mera alteração na
estrutura societária, com transformação dos títulos em ações.
Para a impugnante, a Autoridade Fiscal pretendeu tributar a valorização do
título já contabilizado. Porém, deveria apenas dar o tratamento tributário das
avaliações procedidas pelo método da equivalência patrimonial, com a não
incidência do IRPJ e da CSLL sobre a atualização dos títulos das bolsas e da
CETIP, conforme legislação mencionada.
Afirma ainda que, mesmo que a transformação em ações representasse ganho
de capital, “esse ganho não foi realizado, uma vez que não ocorreu a
disponibilidade econômica desse valor, passível de ser tributada”, o que
ocorreria somente quando da venda dessas ações.
Defende ainda a inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento
do ano-calendário quando da lavratura do auto de infração. Somente pode ser
exigida a multa isolada caso o Fisco verifique a falta de recolhimento dos
tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas mensais, antes
do término do ano-base, conforme julgados que colaciona. Além disso, haveria
duplicidade de cobrança (multa isolada e multa de ofício) sobre a mesma base
de cálculo.
Em relação aos juros de mora, defende que não podem ser calculados mediante
a utilização da taxa Selic, por não ter sido esta criada por meio de lei (art. 161
do CTN), mas por Resolução, com intuito de remuneração do investidor.
Argumenta ainda sobre a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de
ofício aplicada, já que a lei determina a cobrança de juros à taxa Selic apenas
sobre os tributos, o que é corroborado pelos julgados colacionados.
É o relatório, em síntese.
Voto
A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dela conheço.
A discussão envolve a tributação da operação de desmutualização, com a
aplicação do art. 17 da Lei no 9.532/97 ao caso, além de outras questões
decorrentes dessa tributação.
Conforme a Autoridade Fiscal autuante, a tributação deve ser efetuada sobre a
diferença entre o valor recebido da CETIP Associação e o custo de aquisição,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

devidamente atualizado. Para o Impugnante, não deveria haver a tributação, já
que ocorreu a mera reorganização societária, e, caso houvesse, deveria ser
considerada a postergação do pagamento/denúncia espontânea com a venda
das ações.
Inicialmente, verifica-se que a impugnante é instituição financeira obrigada à
tributação pelo lucro real, tendo optado pelo pagamento com base em
estimativas mensais. O art. 2o da Lei no 9.430/96, citado pela Autoridade Fiscal
para embasamento do auto de infração, na redação à época, assim dispôs
sobre a tributação:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)”
Veja que o dispositivo acima determina a observância do disposto no art.32 da
Lei no 8.981, entre outros. Este artigo assim dispõe, também com a redação
vigente à época do auto de infração:
“Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à
base de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou 29, para efeito de
incidência do Imposto de Renda de que trata esta seção.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados na forma
dos arts. 65, 66, 67, 70, 72, 73 e 74, decorrentes das operações ali
mencionadas, bem como aos lucros, dividendos ou resultado positivo
decorrente da avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial.
§ 2o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas na forma do art. 72 corresponderá à
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil.”
Por este dispositivo, o ganho de capital deve ser adicionado à base de cálculo
oriunda da receita bruta, de modo a se calcular o imposto de renda devido
mensalmente.
Em 10 de dezembro de 1997 foi editada a Lei no 9.532, fruto da conversão da
MP no 1.602/97, que disciplinou, nos seus arts. 12 a 18, os procedimentos com
reflexos de natureza tributária a serem observados pelas entidades imunes e
isentas.
Às associações foi deferido o benefício da isenção tributária, justamente com a
condição de atuarem sem a finalidade de lucro, como no caso da CETIP
Associação. Veja o dispositivo da Lei no 9.532/97, que concedeu tal isenção:
“Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo
de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de
renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas
"a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.”
Por sua vez, o art. 17 da mesma lei determinou que incidiria imposto de renda
no ganho de capital, calculado pela diferença entre o valor dos bens recebidos
de instituição isenta, a título de devolução de patrimônio, e o valor dos bens
que houver entregue para a formação do referido patrimônio, quando do início
das atividades da instituição.
Se a instituição não pagava impostos, nos termos do art. 15, por ser isenta,
quando da sua extinção e da devolução do patrimônio, desta vez valorizado em
relação ao valor de formação, há que se tributar tal distribuição (ao menos, a
diferença entre o valor devolvido e o valor do investimento inicial), sob pena de
ganhos ou lucro dos associados sem qualquer tributação. Vejamos o dispositivo
em comento:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido
ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá
computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada
com base no lucro presumido ou arbitrado. (grifei)
Conforme exposição de motivos da MP, para o art. 17, a intenção foi aplicar às
entidades isentas os “mesmos critérios estabelecidos para as demais pessoas
jurídicas quanto à entrega de dinheiro, bens ou direitos para a formação do
patrimônio, bem quanto a devolução de referidos valores, tributando-se a
diferença de valores entre as duas operações, quando dela resultar ganho para
a pessoa física ou jurídica que receber a devolução”
Pela exposição de motivos e análise dos dispositivo legal, fica claro que a
intenção do legislador foi tributar a operação de recebimento de ativos
(devolução de patrimônio) de instituições que não pagavam impostos como as
demais empresas, visto que isenta, com a finalidade de seguir o princípio da
isonomia tributária.
Com isso, fica claro que é na devolução de capital aos associados, na
desmutualização da CETIP Associação, que incidem os tributos outrora
isentos, capital esse calculado pela diferença entre o valor dos bens recebidos
em devolução de patrimônio e o valor do custo de aquisição desses bens, por
expressa dicção legal.
A tese defendida pelo impugnante de que não houve devolução de patrimônio,
mas sim transformação da CETIP Associação em sociedade anônima, não se
mantém em uma análise dos dispositivos que regulam as pessoas jurídicas de
direito privado.
Verifica-se que a própria nomenclatura do instituto (reorganização societária
ou operações societárias) remete a atos próprios de sociedades. Tal fato indica
que as operações societárias, tais como transformação, incorporação, fusão e
cisão, são típicas de sociedades, e não de associações. Caso quisesse englobar
associações, a nomenclatura seria reorganização de pessoa jurídica,
reorganização de entidades ou algo parecido.
Não há previsão legal para utilização, por entidade sem fins lucrativos, de
instituto previsto para entidade cuja finalidade é o lucro. À época da
desmutualização, já estava em vigor o Código Civil de 2002 – CC/02. Os arts.
53 e 981 do CC/02 diferenciam bem os objetivos das duas pessoas jurídicas
acima tratadas, associação sem fins lucrativos e sociedade econômica:
“Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem
para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações
recíprocos.”
“Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais
negócios determinados.” (grifei)
O capítulo do CC/02 referente às associações, que disciplina sua formação,
funcionamento e extinção, não preceitua qualquer reorganização societária,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

ato típico das sociedades. O art. 61 do CC/02, ao tratar das associações, induz
ao único destino possível de uma associação que não pretende continuar suas
atividades: o patrimônio remanescente seria destinado a outra sociedade
semelhante ou restituído aos associados. Confira o dispositivo:
“Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste
artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições
que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas
neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do
Estado, do Distrito Federal ou da União.”
Ou seja, se resolver dar descontinuidade à associação, o único caminho é a
dissolução, e o seu patrimônio, com eventual superávit blindado da tributação,
deve ser destinado para entidades da mesma natureza (de fins não lucrativos)
ou destinado aos associados em restituição das contribuições para a sua
formação.
O Código Civil não admite de modo algum a destinação do remanescente do
patrimônio líquido de associação para entidade que não tenha fins idênticos ou
semelhantes.
Já nas sociedades, a reorganização societária não altera a finalidade de
auferir lucro e partilhar os resultados. Pelo contrário, reorganizações visam,
em tese, otimizar a operacionalização das atividades e aumentar o lucro.
Não por acaso, os eventos de transformação, incorporação, fusão e cisão são
tratados como exclusivos de sociedades, disciplinados na Lei no 6.404/76 (Lei
das S/A) e no CC/02, arts. 1.113 e seguintes:
“CAPÍTULO X
Da Transformação, da Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades
Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da
sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição
próprios do tipo em que vai converter-se.”
Assim, seja pela Lei das S/A, seja pelo CC/02, o instituto da cisão só é aplicável
às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade. Não há como
reorganizar uma associação, cujo objetivo envolve a união de pessoas que se
organizam para fins não lucrativos, e transformá-la em uma sociedade, cujo
objetivo envolve pessoas no exercício de atividade econômica e a partilha,
entre si, dos resultados.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

O patrimônio pertencente a uma associação sem fins lucrativos, obrigada a
destinar seu resultado de modo integral à manutenção e ao desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, passaria a pertencer a uma sociedade anônima, com
evidente finalidade lucrativa e sem qualquer vinculação às regras impostas às
associações sem fins lucrativos, no que diz respeito à destinação dos resultados
e do próprio patrimônio acumulado ao longo de muitos anos.
Assim, a dissolução é caminho obrigatório da associação. É nesse contexto que
se insere o art. 17 da Lei no 9.532/97, já transcrito acima, prevendo a
tributação em razão da devolução do patrimônio de entidade associativa isenta,
calculada pela diferença entre o valor dos bens recebidos (no caso, as ações da
CETIP S/A) e o valor dos bens que houver entregue para a formação do
referido patrimônio (títulos patrimoniais da CETIP Associação),devidamente
atualizados.
Se a associação entregou algo (ações da CETIP S/A) em substituição daquilo
que gerava um vínculo específico dela com o associado (no caso, os títulos
patrimoniais), não há como deixar de ver aí uma devolução de patrimônio,
inclusive com extinção total ou parcial do vínculo que existia entre associado e
a associação sem fins lucrativos.
O patrimônio que o associado tinha indiretamente, e que era representado
pelos títulos da associação, deixou de existir. Esse patrimônio foi a ele
devolvido, na forma de ações de uma S/A. É nessa devolução de patrimônio que
incide o disposto no art. 17 da Lei no 9.532/97, respaldando o lançamento
tributário sob análise.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 10, de 26 de outubro de 2007,
publicado no DOU de 30 de outubro, determinando a incidência tributária ao
caso:
“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. O
instituto da cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei no 6.404, de 1976, e
no art. 1.122 da Lei no 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de
direito privado constituídas sob a forma de sociedade. Às bolsas de valores
constituídas sob a forma de associações se aplica o regime jurídico estatuído
nos arts. 53 a 61 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil de 2002). O art. 61 da
Lei no 10.406, de 2002, veda a destinação de qualquer parcela do patrimônio
das bolsas de valores, constituídas sob a forma de associações, a entes com
finalidade lucrativa. As sociedades corretoras devem avaliar as cotas ou
frações ideais das bolsas de valores pelo custo de aquisição. O fato de a
operação de "desmutualização" de associações não encontrar amparo no
ordenamento jurídico não obsta a incidência do imposto de renda sobre a
diferença entre o valor nominal das ações (da sociedade) recebidas pelos
associados (sociedades corretoras) e o custo de aquisição das cotas ou frações
ideais representativo do patrimônio segregado das bolsas de valores.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.406, de 2002, art. 61; Lei no 9.532, de 1997,
arts. 16 e 17. ADALTO LACERDA DA SILVA - Coordenadora-Geral”(grifei)
O CARF, por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, última
instância administrativa, tem julgados recentes que dominam no mesmo
sentido, cujas ementas transcrevo abaixo:

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

[...]
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE
ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização de cisão com a
versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade anônima.
Vale considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa,
justifica os benefícios e as vantagens concedidos pelo Poder Público e por
particulares, que acabam redundando em aumento do patrimônio das
associações. Por isso, o Direito não admite a distribuição do patrimônio da
associação aos associados, já que as contribuições destes, bem como os
privilégios, regalias e benesses proporcionados por terceiros objetivam, em
última instância, a realização dos fins almejados pela associação.
Coerentemente com tal concepção, o artigo 61, caput, do Código Civil de 2002
prevê que, "em caso de dissolução da associação, o remanescente do
patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações
ideais do patrimônio relativas aos associados contribuintes, será destinado à
entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por
deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins
idênticos ou semelhantes."(Acórdão no 9101003.536 – 1a Turma; Sessão de 4 de
abril de 2018; Relator: Luís Flávio Neto)
[...]
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÕES
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
CARACTERIZAÇÃO.
No
processo
denominado desmutualização, consistente na cisão de associação sem
finalidade lucrativa com versão do patrimônio correspondente a sociedade
empresária, criada sob forma de sociedade anônima, a entrega de ações desta
nova companhia aos detentores de títulos patrimoniais daquelas associações
caracteriza devolução de patrimônio e não substituição de títulos. (Acórdão no
3401003.867 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária; Sessão de 25 de julho de
2017)
[...]
Veja que o art. 16 da Lei no 9.532/97, não elide as conclusões acima de que a
associação sem fins econômicos deve ser extinta para o início de uma
sociedade com fins lucrativos, já que ambas possuem objetivos diversos. O art.
16 deve ser lido de acordo com os arts. 15 e 17, que tratam do tema e já foram
transcritos acima, em conjunto com o CC/02.
“Art. 16. Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do
patrimônio das instituições isentas as disposições do art. 23 da Lei no 9.249, de
1995.
Parágrafo único. A transferência de bens e direitos do patrimônio das
entidades isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo valor de sua aquisição
ou pelo valor atribuído, no caso de doação.”
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

O parágrafo único dispõe que uma associação poderia transferir seu
patrimônio, por intermédio de incorporação, fusão e cisão. Com a parte
segregada, poderia até forma uma outra pessoa jurídica.
Porém, ainda que tal operação se pareça muito com a operação societária de
cisão da Lei no 6.404/76, ou com o disposto nos arts. 1.113 e segs. do CC/02,
com eles não se confunde, pois às associações não se aplica o mesmo regime
jurídico.
Além de não haver autorização no ordenamento jurídico para aplicação
subsidiária da Lei das S/A ou dos arts. 1.113 e seguintes do CC/02, a operação
deve observar as limitações legais impostas à destinação de bens de
associações. Nesse sentido é que deve ser interpretado os termos
“incorporação, fusão ou cisão” dispostos no parágrafo único do art. 16 da Lei
no 9.532/97.
No mesmo rumo, não se pode dizer que o artigo 2.033 do vigente Código Civil
estabelece que toda e qualquer pessoa jurídica pode realizar operação
societária de transformação, incorporação, cisão ou fusão:
“Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este
Código.”
O art. 2.033, primeira parte, trata da modificação dos atos constitutivos de
todas as pessoas jurídicas referidas no art. 44 (associações, sociedades,
fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais
de responsabilidade limitada). Por outro lado, a parte final do dispositivo, ao
referir-se às operações de transformação, incorporação, cisão ou fusão, aplica-
se apenas àquelas entidades que, segundo a própria sistemática do CC/02, se
sujeitam a essas operações: as sociedades a que se referem os arts 1.113 e ss
do Código.
Ora, é o próprio Código Civil que não autoriza as associações a se submeter a
tais operações. Reiterando o que se disse alhures, não há norma no Código
Civil ou em lei especial que preveja para as associações as operações
societárias de transformação, incorporação, cisão ou fusão, tal como previsto
para as sociedades nos arts 1.113 e ss. Os objetivos de uma sociedade e de uma
associação são diferentes e não se misturam.
Não se lê qualquer permissão em quaisquer desses dispositivos para que
associação isenta se transforme em sociedade lucrativa, como quer o
impugnante. Os dispositivos legais devem ser lidos de forma interligada e de
acordo com as diversas leis que tratam do assunto, em uma interpretação
sistemática, não sendo possível transformar uma associação isenta em
sociedade com finalidade lucrativa.
A tese defendida pelo impugnante de transformação - cisão parcial seguida de
incorporação - de uma associação sem fins lucrativos (CETIP Associação)
para uma sociedade anônima com finalidade de lucro (CETIP S/A), não
prospera, já que os dispositivos que regem a matéria bem diferenciam esses
dois tipos de pessoas.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Conclui-se que, para o início das atividades de sociedade com fins lucrativos,
deve necessariamente haver a devolução do patrimônio aos associados, com a
devida tributação de eventuais ganhos. Não há possibilidade de transformação
de uma associação sem fins lucrativos em sociedade com finalidade lucrativa
sem o pagamento de ganho de capital decorrente da valorização dos títulos
patrimoniais da associação.
Nesse ponto entra o art. 17 da Lei no 9.532/97, expresso ao considerar como
tributável o valor recebido quando da devolução de patrimônio de instituição
isenta a pessoa jurídica não isenta, calculando o ganho de capital pela
diferença entre o valor dos bens recebidos e o valor dos bens entregue.
A alegada tributação de parte do patrimônio da CETIP Associação, a exemplo
do que poderia ocorrer com a tributação dos rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras (art. 15 da Lei no 9.532/97), não encontra
óbice na tributação do ganho de capital aqui analisado.
Se a própria lei determina a tributação dos rendimentos e ganhos de capital em
aplicações financeiras e, em dispositivo seguinte, determina a tributação do
ganho de capital quando da devolução de patrimônio da associação, é porque
tais fatos geradores são completamente diversos, admitindo-se a incidência de
cada um deles em seu momento adequado: um durante as atividades da
associação, outro quando de sua dissolução e devolução do patrimônio com
lucro.
Quisesse o art. 17 da Lei no 9.532/97 deduzir os rendimentos e ganhos de
capital das aplicações financeiras, se efetivamente fizessem parte do valor
devolvido aos associados (o que não é possível de se afirmar), o teria feito
expressamente, inclusive ordenando a contabilização em separado. Não o
fazendo, não cabe à Autoridade Fiscal deduzir tal valor para apuração do
ganho de capital na devolução do patrimônio, sob pena de afronta à lei.
Não há que se falar em avaliação pelo método de equivalência patrimonial,
como defendido pela impugnante, já que tal instituto é previsto na Lei n°
6.404/76, que trata de sociedades com intuito de lucro, que diferem das
associações tratadas no processo de desmutualização.
Lembremos que, diferente das sociedades, em que há tributação nas próprias
coligadas ou controladas (motivo pelo qual á tributação na controladora
consistiria em bis in idem), as associações são isentas. Nesse contexto, a
Portaria MF n° 785/77 visa apenas conferir transparência à evolução
patrimonial dessas associações, com reflexos na detentora dos títulos
patrimoniais.
Para os ganhos oriundos da chamada desmutualização da Bolsa de Valores, a
Portaria MF no 785/77 esclarece o alcance do item “m” do art. 223 do Decreto
no 76.186/75, regulamento do imposto de renda vigente à época, que assim
dispunha:
“Art. 223- Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
(...)
m) valor das ações, quotas ou quinhões de capital, recebido em decorrência
dos aumentos de capital efetuados nos termos e condições dos artigos 197, §§
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

6o e 9o, 223, alínea I, 223, § 31, 236, 243, alínea d, 250, 254, § 3o, 283, 297,
577, 578, e 583 (Decreto-lei no 1.096/70, art. 1o, §§ 6o e 7o, Lei no 4.862/65, art.
49, Decreto-lei no 1.260/73, art. 4o Decreto-lei número 1.109/70, art. 3o e § 1o,
Lei no 4.357/64, art. 3o, § 6o, Decreto-lei no 756/69, art. 25, Decreto-lei no
1.338/74, art.15, § 4o, Decreto-lei no 1.191/71, art. 9o, § único, Decreto-lei no
221/67, art. 80, §4o, Lei no 5.508/68, art. 36, Decreto-lei no 756/69, art. 24, § 4o,
Decreto-lei no1.346/74, arts. 6o, § 3o, e 11, e Decreto-lei no 1.370/74, art. 2o, §
3o);”
Assim, no intuito de esclarecer os valores passíveis de exclusão do lucro real, a
citada Portaria assim regulamentou a matéria:
“O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e, com
fundamento no que dispõe o art. 223, "m" do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75,
RESOLVE
I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores,
em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita
nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode
ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e constitua
reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
lei n° 1.109/70, art. 3o, § 3o (RIR, art. 237).”(grifei)
Há que se ler o item “I” por completo, ou seja, a sua parte inicial em
consonância com a sua parte final. Neste passo, o acréscimo do valor dos
títulos das Bolsas de Valores não constituiria receita (e poderia ser excluído da
apuração do lucro real) DESDE QUE não fosse distribuído E fosse mantido em
conta de reserva.
Assim, não haveria tributação no ano calendário de valorização (por não
constituir receita) se, e somente se, esse acréscimo não fosse distribuído e, além
disso, constituísse reserva de incorporação. Na realidade, as associações
estavam autorizadas a postergar a tributação sobre o valor dos acréscimos
efetuados ao valor nominal em virtude de aumento do capital social para o
momento em que houvesse a redução do capital ou até mesmo a extinção dessas
associações, o que difere do procedimento do MEP.
Não se confunde, portanto, o acréscimo do valor patrimonial ao longo dos
anos, com o momento de incidência da desmutualização, em que deve ser
aplicado o art. 17 da Lei no 9.532/97 para o cálculo do ganho de capital.
Também a tese defendida pelo impugnante, de tributação somente quando da
venda das ações, não é de se considerar no presente caso. Em uma operação
normal e contínua, no recebimento e venda das ações da Cetip ocorreriam dois
fatos geradores:
- o primeiro, com o recebimento das ações por determinado valor de mercado
(desmutualização), tributando-se a diferença entre o valor do investimento
inicial e esse recebimento. É o que pretendeu a Autoridade Fiscal, com base no
induvidoso texto do art.17 acima transcrito;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

- o segundo, com a efetiva venda dessas ações, que pode ocorrer em alguns
meses ou em alguns anos, momento em que se tributará a diferença entre o
valor pelo qual as ações forem vendidas e o valor no momento do recebimento
dessas ações – é o que pretende a impugnante, em sua contestação.
Veja que a venda equivale a um segundo fato gerador, ainda não considerado
pela Autoridade Fiscal, ao menos no presente processo. O primeiro fato
gerador ocorreu independentemente da efetiva venda das ações, com a própria
operação de desmutualização promovida pela CETIP, nos exatos termos do art.
17 da Lei no 9.532/97.
O valor dos bens entregues para a formação do patrimônio referido, no caso
em tela, equivale ao custo de aquisição do título patrimonial da CETIP
Associação, devidamente atualizado até 1995, valor esse não contestado pela
Impugnante. Esse valor que foi entregue para formação do título foi detalhado
pela Autoridade Fiscal à planilha de fl. 44.
Já o valor de mercado considerado na operação de desmutualização foi
destacado pela Autoridade Fiscal em seu relatório. Assim, conclui sobre o
valor recebido da CETIP Associação a título de devolução de patrimônio e o
consequente ganho operado pela empresa (fl. 105):
“No caso concreto, e considerando o disposto pelo art. 17 da Lei n° 9.532/97, o
valor recebido pela Corretora Múltipla a título de devolução de patrimônio por
ocasião da desmutualização da CETIP, líquido do valor de custo - R$
438.695,39 - deveria compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL nas
estimativas mensais do mês em que se efetivou a desmutualização (art. 225 do
RIR/99).”
Assim, correto o entendimento da Autoridade Fiscal, no sentido de tributar o
ganho obtido pelos associados na devolução de patrimônio da CETIP
Associação, no momento do recebimento desses ativos. Tal valor foi
pormenorizado pela Autoridade Fiscal no auto de infração, referente ao título
patrimonial permutado: corresponde ao resultado da operação de
desmutualização, ou seja, o valor monetário da ação recebida da CETIP S.A.,
diminuído do valor do bem entregue para a formação deste patrimônio.
No mesmo sentido os recentes julgados da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em processos idênticos ao aqui analisado, e os diversos julgados do
Carf abaixo copiados:
[...]
Quanto à defesa da impugnante pela inaplicabilidade da multa isolada, melhor
sorte não lhe assiste. Pela leitura do parágrafo 3o e caput do art. 17 da Lei no
9.532/97, deflui a obrigação de computar o valor do ganho patrimonial no
recebimento de ações na determinação do lucro real do período.
O art. 2o da Lei no 9.430/96, e o art. 32 da Lei no 8.981/95, já transcritos no
início deste voto, determinam que o ganho de capital deve ser adicionado ao
cálculo da receita bruta, de modo a se calcular o imposto de renda devido com
base nas estimativas mensais e efetuar o pagamento.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Não o fazendo, incide o contribuinte em descumprimento do disposto no art. 44,
II, “b” da Lei no 9.430/96, já que tal valor deveria, após adição às estimativas
mensais do IRPJ e CSLL, ser efetivamente pago:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
deser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)”
A pretensão da Impugnante, de que a exigência não se faz necessária após a
apuração ao final do ano calendário, vai de encontro à sistemática
desenvolvida pelo legislador para a apuração pelo lucro real, com vistas à
manutenção das atividades e prestação de serviços pelo Estado, que depende
da continuidade de recolhimento de débitos tributários por parte do
contribuinte.
A pensar como o Impugnante, de que não haveria qualquer sanção após
levantado o balanço ao final do exercício, nenhum contribuinte efetuaria os
recolhimentos mensais, conhecedor que é da impossibilidade do fisco de
acompanhar as declarações e recolhimentos dos contribuintes no próprio
decorrer do ano-calendário.
Tal situação daria azo à falência da sistemática de apuração do lucro real por
estimativa, visto que não haveria mais nenhum recolhimento de IRPJ ou CSLL
nessa sistemática. A Fazenda Nacional deixaria de receber no tempo previsto
em lei os valores que o sujeito passivo deveria antecipar, o que a própria lei
não permitiu com a possibilidade (poder-dever) de sanção.
Nesse sentido, é injusto e fere o princípio da isonomia a situação em que um
contribuinte recolhe tributos mensalmente, já que legalmente devidos pela
sistemática adotada, enquanto outro deixe para recolher tudo de uma vez, ao
final do ano-calendário, podendo aplicar os valores em instituições financeiras,
bolsa de valores ou assemelhadas.
Perceba que estamos diante de sanções diversas, com hipóteses de incidência e
fundamentos diferentes: uma é a multa de 75% é aplicada sobre a totalidade do
tributo apurado ao final do ano, ao final do período anual, quando da
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

mensuração definitiva da obrigação principal, enquanto outra é a multa de
50% é aplicada sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado
sobre as estimativas, antes da sua apuração definitiva.
Veja que o dispositivo é expresso: deve ser aplicada multa isolada de 50%
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido aos cofres
públicos, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário
correspondente.
Se, na pior das hipóteses (quando é constatado, ao final do ano, que o
contribuinte nada deve a titulo de IRPJ), ainda sim a lei exige o lançamento de
multa isolada, que dirá quando constatado que o contribuinte devia ao final do
ano (obteve lucro), como é o presente caso.
A Receita federal há muito já se posiciona pela aplicação da multa de ofício em
conjunto com a multa isolada, mesmo após o término do ano-calendário, como
se verifica na IN no 93/1997 (ali chamada de multa de ofício sobre os valores
devidos por estimativa e não recolhidos), na IN no 1.515/2014 e na IN no
1.700/2017 (em vigor), cujos dispositivos foram abaixo transcritos:
[...]
Desse modo, não tendo pago o tributo incidente sobre o recebimento das ações
da Cetip na operação de desmutualização, correta a autuação com base no art.
44, II, “b” da Lei no 9.430/96, com aplicação da multa isolada de 50%
incidente sobre o IRPJ e a CSLL que deveriam ter sido pagos quanto ao fato
gerador ocorrido no mês de julho de 2008.
No tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios,
há expressa previsão legal para a sua aplicação. Assim dispõe o art. 61 da Lei
no9.430/96 quanto ao cálculo dos juros de mora (remetendo ao parágrafo 3o do
art. do mesmo diploma, também transcrito para melhor entendimento):
[...]
Por fim, quanto à incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, também
não assiste razão ao impugnante.
[...]
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pela
contribuinte a contribuinte Múltipla Corretora de Mercadorias Ltda.,
mantendo-se o crédito tributário de IRPJ e CSLL em sua íntegra.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15 de outubro de 2018 da decisão da DRJ, a Interessada apresenta
recurso voluntário, protocolado em 07 de novembro de 2008, no qual repete as alegações e
conceitos societários vistos em sua impugnação, acrescendo comentários a certas passagens
assumidas na decisão recorrida, das quais não concorda e que serão objeto de apreciação no
Voto.
É o relatório do essencial.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerado, Relator.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
tomar conhecimento.
Da desmutualização da Cetip Associação
Então denominada de desmutualização, a operação que envolve a devolução de
patrimônio de entidade constituída como associação civil (no caso, a entidade isenta Cetip
Associação) e posterior subscrição de ações em sociedade anônima (no caso, a Cetip S/A.), ou
seja, esta nova empresa emite ações que são recebidas pelos antigos associados (Recorrente
incluso), em troca dos títulos patrimoniais que possuíam da Cetip Associação.
Entendeu o órgão fiscal que a transformação da entidade, de associação civil, sem
fins lucrativos, para sociedade anônima, caracterizou a devolução de patrimônio, ocasião em que
foi gerado um ganho nesta relação de troca (pela atualização dos títulos), e que seria tributável
nos termos do disposto art.17. da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei n.o 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido
ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá
computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada
com base no lucro presumido ou arbitrado.
Esse dispositivo estabelece que deve ser computada, na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens
recebidos a título de devolução de patrimônio de instituição isenta e o valor em dinheiro ou o
valor dos bens e direitos entregues para a formação do patrimônio, no caso de pessoas jurídicas
sujeitas ao pagamento do imposto de renda com base no Lucro Real.
É o que consta no Termo de Constatação e Verificação Fiscal:

A decisão de primeira instância, conforme relatoriado, seguiu nesta direção e
manteve o crédito tributário lançado, sendo objeto de irresignação por parte da Interessada, tendo
esta apresentado recurso voluntário, onde procurou demonstrar que as posições assumidas não
encontrariam amparo na legislação tributária e, tampouco, na legislação societária e Código
Civil.
Seus argumentos contrários à autuação e à decisão recorrida encontram-se,
inicialmente, no item II.1 – Da Inexistência de “Devolução de Patrimônio” – Ausência de
Subsunção dos Fatos à Norma Contida no Artigo 17 da Lei no 9.535/97, que reproduzimos
abaixo, de forma resumida, captando-se o essencial e o suficiente para o deslinde da questão,
uma vez que este julgador, se já detém os argumentos necessários à sua livre convicção, não
precisa rebater minudentemente todas as alegações trazidas e comentá-las uma por uma, o que
evita a apreciação de temas sem substância/conteúdo que pudesse causar o mínimo de arranhão
ao feito fiscal ou à legitimidade da decisão recorrida.
De se ver, então, no recurso voluntário, aquilo que, ao meu sentir, importa para o
debate:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

[...]

[...]
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Em essência, alega a Recorrente que o dispositivo legal da autuação é inaplicável
ao caso, pois não foi o caso de dissolução da associação sem fins lucrativos, mas, sim, de cisão
seguida de incorporação, de forma que não seria o caso de se cogitar de devolução de patrimônio
aos associados. Acrescenta que a desmutualização implica em simples substituição de
investimentos aos ex-associados, pela qual os títulos patrimoniais foram substituídos por ações.
Veja que a norma legal pertinente do enquadramento legal da presente autuação
tem como premissa básica a existência de devolução de patrimônio de entidade isenta, então a
situação ora sob exame (desmutualização) deve, necessariamente, contemplar tal situação, sob
pena de não se lograr êxito a exigência fiscal.
Cabe então indagar se a operação de desmutualização se configura como mera
sucessão patrimonial decorrente da cisão, como alega a Recorrente, ou se implica devolução aos
associados dos valores entregues para a formação do patrimônio da associação.
A Recorrente se socorre do art. 2.033 do Código Civil, o qual, em seu
entendimento, lhe daria amparo na sua tese de que há um permissivo legal para que associações,
como a sua, possam fazer uso do instituto da cisão.
As associações civis são regidas, portanto, pelo Código Civil e o seu artigo 2.033,
citado pela Recorrente, estabeleceu:
“Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este
Código.”
“Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II- as sociedades; [...]”
Bem, no Código Civil encontramos nos artigos 1.113 a 1.122, dispositivos que
tratam expressamente da transformação, incorporação, cisão e fusão, mas se referem às
sociedades, nada dispondo sobre as associações.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Assim, torna-se necessário que busquemos outros dispositivos no Código Civil
que sinalizem como essas últimas (associações) devem proceder, notadamente naquilo que se
relaciona com alterações terminativas em seu patrimônio.
TÍTULO II DAS PESSOAS JURÍDICAS
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO II DAS ASSOCIAÇÕES
[...]
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art.56, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste
artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições
que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas
neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do
Estado, do Distrito Federal ou da União. (destaquei)
Constata-se do citado artigo que, no caso de dissolução de uma associação, o seu
patrimônio líquido deve necessariamente ser destinado a uma entidade sem fins econômicos,
sendo possível também a restituição das respectivas contribuições aos associados. Logo, não é
possível que, na dissolução, o patrimônio da associação seja destinado a uma sociedade, pessoa
jurídica com fins lucrativos, ou seja, não se pode admitir que o patrimônio de uma associação,
construído em parte por isenções fiscais, possa ser destinado a uma pessoa jurídica com fins
lucrativos.
Como visto, as sociedades são tratadas em Livro distinto no Código Civil – Livro
II Do Direito da Empresa – não se podendo aceitar a tese da Recorrente, de que teria havido
uma “cisão parcial da associação civil e posterior incorporação por uma sociedade por ações”,
em razão do disposto no art.61 do Código Civil (supra), que veda a destinação de qualquer
parcela do patrimônio de associações a entes com finalidades lucrativas.
Tudo que até aqui foi exposto, encontramos semelhanças em julgados
administrativos deste Colegiado (CARF), conforme citações que constaram, inclusive, na
decisão recorrida.
Por espelhar bem a matéria ora vista nos autos, reproduzo excertos do
entendimento, do qual partilho, expressado pela Conselheira Viviane Vidal Wagner, por ocasião
do julgamento do processo no 16327.000281/2010-38 (Acórdão 1202-000.745, de 11/04/2012),
que tratava de operação idêntica de desmutualização, levada a efeito pela Bovespa:
Para fins tributários, o processo de desmutualização das Bolsas objeto da
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

presente autuação não teve o condão de transferir o patrimônio das
associações sem fins lucrativos, isentas na forma do art. 15 da Lei no 9.532/97,
para sociedades anônimas, através de mera substituição dos títulos por ações
sob o mesmo valor, sem extinção das associações e sem devolução de capital,
como quer fazer crer a recorrente.
Segundo a recorrente, não ficou configurada a hipótese de incidência tributária
prevista no artigo 17 da Lei no 9.532/97, na medida em que (i) inocorreu
devolução de patrimônio e (ii) não houve ganho ou perda de capital que
pudesse ensejar o fato gerador do imposto de renda, ocorrendo, apenas, uma
substituição dos títulos patrimoniais que a Recorrente possuía na BOVESPA e
na BM&F por ações da BOVESPA HOLDING e BM&F S/A sob o mesmo valor
anteriormente contabilizado em decorrência da cisão parcial de tais entidades
que caracterizou o processo de desmutualização.
Considera a recorrente que, na ausência de dispositivo legal que vede a
realização de operações de cisão por parte de associações, não teria a
fiscalização o direito de presumi-las proibidas e que, ao final das operações, as
associações civis sem fins lucrativos estavam extintas e, em seu lugar,
constituíram-se sociedades anônimas.
Ora, a autonomia da vontade privada deve observar as disposições legais.
Sabe-se que o Código Civil de 2002 reformulou todo o Direito Civil e criou o
ramo do direito empresarial, com regras próprias, específicas para as
sociedades, as quais, por sua própria natureza, possuem intenção de lucro.
Ao intérprete do Direito compete a tarefa de realizar a interpretação
sistemática, considerando que “interpretar uma norma é interpretar o sistema
inteiro: qualquer exegese comete, direta ou obliquamente, uma aplicação da
totalidade do direito” (Juarez Freitas, 2002, p.70). E essa interpretação
sistemática inicia-se pelo próprio diploma normativo onde se insere a norma a
ser interpretada.
A interpretação sistemática do Código Civil, por si só, afasta a interpretação
extensiva que se pretende dar ao art. 2.033 do referido diploma como
fundamento para aplicar às associações as normas referentes à cisão de
sociedades e denegar a ocorrência de devolução patrimonial aos associados.
Veja-se o que dispõe o mencionado artigo, inserido no Livro Complementar, no
capítulo das “Das disposições finais e transitórias”, litteris:
“Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este
Código.”
No referido art. 44, o Código Civil define quais são as pessoas jurídicas de
direito privado, dentre elas:
“Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II- as sociedades; [...]”
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Ainda no Código Civil de 2002, as associações são tratadas no Capítulo II do
Título II, referente às pessoas jurídicas, nos arts.53 a 61, conforme abaixo:
TÍTULO II - DAS PESSOAS JURÍDICAS
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
[...]
CAPÍTULO II – DAS ASSOCIAÇÕES
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem
para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
[...]
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no
parágrafo único do art.56, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste
artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições
que tiverem prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas
neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do
Estado, do Distrito Federal ou da União. (destaquei)
As sociedades, por sua vez, são tratadas em livro distinto, que traz regras
próprias, incluindo a possibilidade de transformação, incorporação, fusão e
cisão, como demonstra a divisão verificada no Código, reproduzida no esboço
abaixo:
LIVRO II - Do Direito de Empresa
TÍTULO II – Da Sociedade
SUBTÍTULO II – Da Sociedade Personificada
CAPÍTULO X - Da Transformação, da Incorporação, da Fusão e da Cisão
das Sociedades
Como se vê, o Código Civil de 2002 distingue claramente as normas destinadas
às associações das normas destinadas às empresas, sendo ressalvada a lei
especial que rege as sociedades anônimas, como se extrai do seu art. 1.089 (“A
sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos
omissos, as disposições deste Código.”)
Note-se que, quando quis compartilhar as normas das associações com as
sociedades, o legislador expressamente o fez, através de dispositivo específico
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

no corpo do próprio diploma legal, estendendo as normas do regime jurídico
das associações às empresas, subsidiariamente, verbis:
“Art. 44.
................................................................................................
§ 2o As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente
às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código.
(Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003)”
De outro lado, inexiste qualquer dispositivo no Código Civil determinando a
aplicação das regras das sociedades empresárias às associações. Apenas são
estendidas as normas societárias sobre liquidação para as demais pessoas
jurídicas privadas, quando cabíveis, verbis:
“Art. 51........................................................................................
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que
couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da
pessoa jurídica.”
Ao intérprete cabe, necessariamente, observar as divisões internas de suas
normas, ao realizar a interpretação sistemática do Código, o que se aplica na
leitura da regra transitória do art. 2.033.
Assim, de acordo com os dispositivos mencionados, a única interpretação
possível, a meu ver, é a de que, em relação às associações, dado seu caráter de
entidade peculiar, sua extinção somente se dá através da dissolução, ainda que
parcial, a qual deve obedecer às regras previstas no capítulo próprio do
CC/2002, especialmente em seu art. 61.
No presente caso, o que se verifica não é a ocorrência de cisão ou
transformação, mas de criação de uma nova personalidade jurídica
(sociedade), após a dissolução parcial da entidade sem fins lucrativos
(associação civil), com devolução parcial do patrimônio aos associados, já que
não seria possível a versão direta de patrimônio da associação civil para a
sociedade anônima.
Corroborando o texto, supra, da Ilustre Conselheira Relatora, destaco a lição de
José Edwaldo Tavares Borba, em sua obra Direito Societário, 17a edição – 2019, onde se admite
a figura da cisão, mas entre associações:
2.1.2 Cisão de associação
Associações podem ser objeto de cisão, incorporação e fusão, mas nesses
processos de reorganização, o resultado será sempre uma associação.
Da associação cindida resultarão duas ou mais associações, jamais uma
sociedade, posto que não será dado inverter a natureza jurídica do ente
cindido, para dele extrair uma pessoa ontologicamente distinta. A associação
não tem finalidade lucrativa, costuma usufruir benefícios fiscais, mantém um
estreito vínculo com a comunidade. A sociedade, por seu turno, destina-se a
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

produzir lucros, encontrando-se sujeita a estrita tributação. São, portanto,
instituições, sob vários aspectos, antagônicas.
A cisão não se destina a produzir entidades heterogêneas, posto que opera
apenas no plano da cissiparidade (art.229 da Lei no 6.404/1976).
A cisão, com transformação da parte cindida em sociedade, descambaria,
efetivamente, para o âmbito da ilegalidade, posto que violaria, frontalmente, os
arts. 53 e 61 do Código Civil, que tratam, o primeiro, dos fins não econômicos
da associação e, o segundo, da destinação do patrimônio da associação a
entidade congênere. [grifei]
Continuando com o voto da Conselheira:
Na seara tributária, a legislação é clara ao prever a incidência do IRPJ e da
CSLL na hipótese dos autos, através do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/97:
“Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei n.o 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido
ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá
computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada
com base no lucro presumido ou arbitrado. (destaquei)”
Como se viu, a hipótese dos autos enquadra-se no art. 61 do Código Civil, pela
dissolução parcial de associação (BOVESPA e BM&F), com devolução parcial
de patrimônio aos associados, gerando o consequente ganho de capital da
diferença do custo de aquisição e do valor contábil pelo qual foi realizada a
capitalização, respectivamente, da Bovespa Holdings e da BM&F S.A.
[...]
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

De forma que, os títulos patrimoniais não se transformaram ou foram substituídos
por ações, como alegou a Recorrente, pois forçoso concluir que o que houve foi a devolução do
patrimônio da entidade isenta Cetip Associação, aplicando-se, então ao caso, o art.17 da Lei no
9.532/97, base legal do lançamento, supra transcrito.
A Recorrente traz ainda outras alegações distintas da vista anteriormente, no
sentido de que não caberia a tributação da valorização dos títulos, então ocorrida ao longo do
tempo.
Eis as alegações, de forma resumida, no seu recurso, item II.2 – Da Portaria do
Ministério da Fazenda, Do Método da Equivalência Patrimonial e Da Inexistência de
Disponibilidade Passível de Tributação:
Neste item alega, em essência, que a Portaria MF 785/77 prevê a não tributação da
valorização dos títulos patrimoniais ao longo do tempo, e que os mesmos seriam objeto de
avaliação pelo equity method, mencionando orientação neste sentido por meio do Ofício Circular
CVM no 325/79, fazendo menção a Decisão no 13/97 da COSIT, a qual seria, na verdade, a
Solução de Consulta COSIT (SC) no 13/97.
A Recorrente cita a Portaria MF no 785/77 para justificar a tese de que o
acréscimo de valor dos títulos patrimoniais das bolsas teria natureza de avaliação pelo método
da equivalência patrimonial (MEP), cujo resultado não é computado na apuração do Lucro
Real.
Acrescentou, também, que por determinação do setor em que atua (Ofício Circular
CVM 325/79), deve registrar o valor patrimonial e atualizados dos títulos pelo MEP.
Destaque-se, de pronto, que o método de avaliação de investimentos pela
equivalência patrimonial (MEP), constante do art.248 da Lei no 6.404/76 (inclusive pela redação
antes de sua alteração dada pela Lei 11.941/2009), é previsto apenas para sociedades coligadas
ou controladas, o que não era o caso de entidades isentas como a associação CETIP. Por
conseguinte, tal metodologia de avaliação de investimentos não se aplica aos títulos patrimoniais
das entidades isentas.
O entendimento administrativo considerado na Solução de Consulta Cosit no
10/2007, citada somente sua ementa na decisão recorrida, que tratou da operação de
desmutualização à luz da legislação atual, também abordou tais questões (inclusive de comentar
a SC 13/97 mencionada pela Recorrente) conforme se verifica no excerto reproduzido a seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 10 de 26 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
[...]
DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
18. Mutatis mutandi, aplicam-se as mesmas razões, retro aduzidas, para se
refutar o entendimento, exarado na SC 13/97, de que seja aplicável o método
da equivalência patrimonial (MEP) para a avaliação do ativo das corretoras
representativo do título patrimonial das bolsas de valores. Ora, o MEP é
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

criação, no direito pátrio, também da Lei no 6.404, de 1976. Ademais, a
referida Portaria no 785, de 1977, do Ministro de Estado da Fazenda, citada na
SC 13/97, em momento algum assim dispôs, se não vejamos os seus termos:
“Portaria no 785, de 20 de dezembro de 1977
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e, com,
fundamento no que dispõe o art. 223, ‘m’, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75:
Resolve:
I. Os acréscimos do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de
Valores, em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui
receita nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso,
pode ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e
constitua reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
Lei no 1.109/70, art. 3o, § 3o (RIR, art. 237). [grifo nosso]
Mário Henrique Simonsen
Ministro da Fazenda”
19. Como se vê, em nenhum momento a Portaria determinou que se aplicassem
as normas da Lei no 6.404, de 1976, que disciplinam o MEP para avaliação dos
investimentos das sociedades corretoras nas bolsas de valores, como afirma a
SC 13/97. Na verdade, se observarmos o que determina a alínea “m” do art.
223 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 76.186, de
1975, que fundamentou a aludida interpretação ministerial, verificaremos que
tal Portaria se referia a quinhões ou frações ideais recebidas pelos associados
em decorrência de meros aumentos de capital da bolsa de valores, nada a ver,
portanto, com o MEP. Vale, assim, trazer à colação o art. 223, alínea “m”, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 76.186, de 1975,
in verbis:
Art. 223. – Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
(...)
m) o valor das ações, quotas ou quinhões de capital, recebidos em decorrência
dos aumentos de capital efetuados nos termos e condições dos artigos 197, §§ 6o e
9o, 223, alínea l, 223, § 31, 236, 243, alínea d, 250, 254, § 3o, 283, 297, 577, 578 e
583 (Decreto-lei no 1.096/70, art. 1o, §§ 6o e 7o, Lei no 4.862/65, art. 49, Decreto-lei
no 1.260/73, art. 4o, Decreto-lei no 1.109/70, art. 3o e § 1o, Lei no 4.357/64, art. 3o, §
6o, Decreto-lei no 756/69, art. 25, Decreto-lei no 1.338/74, art. 15, § 4o, Decreto-lei no
1.191/71, art. 9o, § único, Decreto-lei no 221/67, art. 80, § 4o, Lei no 5.508/68, art. 36,
Decreto-lei no 756/69, art. 24, § 4o, Decreto-lei no 1.346/74, arts. 6o, § 3o, e 11, e
Decreto-lei no 1.370/74, art. 2o, § 3o);
20.Aliás, seria mesmo impossível o Ministro da Fazenda, com fundamento na
norma regulamentar expedida em 1975 (art. 223, “m”), autorizar a aplicação
do MEP, instituto que só veio a ser instituído no ordenamento pátrio um ano
depois, pela Lei no 6.404, de 1976. Com efeito, ao se revelar o verdadeiro
sentido da Portaria no 785, de 1977, verifica-se que ocorreu um erro
interpretativo ao se confundir a situação tratada nos referidos atos normativos
com o MEP.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

21.Além disso, na SC 13/97, não foi observado que o item “II” da referida
Portaria no 785, de 1977, condiciona a aplicação do item I a que seja cumprido
o disposto no art. 3o, § 3o do Decreto-Lei no 1.109/70, que se assim dispunha:
“Art. 3o Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante a incorporação de
reservas ou lucros em suspenso não sofrerão tributação do imposto de renda.
(...)
§ 3o Ocorrendo a redução do capital ou a extinção da pessoa jurídica nos 5
(cinco) anos subseqüentes o valor da incorporação será tributado na pessoa
jurídica como lucro distribuído, ficando os sócios, acionistas ou titular, sujeitos
ao imposto de renda na declaração de rendimentos, ou na fonte, no ano em que
ocorrer a extinção ou redução.” [grifo nosso]
22. Ora, até os aumentos nominais dos títulos patrimoniais em virtude de
aumento do capital social das bolsas de valores ficam, conforme referida
Portaria, sujeitos à tributação em caso de extinção ou de redução do capital
social (a qualquer título) da bolsa de valores. Verifique-se que qualquer
alteração no valor do ativo das sociedades corretoras que registre o título
patrimonial das bolsas de valores só encontra amparo em tal Portaria, a qual
autorizou também a postergação da tributação de tais acréscimos, para quando
houver a redução do capital social da bolsa de valores ou a própria extinção
dela. Se for alegado e comprovado que tal Portaria não tinha base legal, estará
prejudicada tanto a autorização para acrescer ao patrimônio das sociedades
corretoras como a própria postergação da tributação.
23.Por sua vez, equivoca-se também a consulente ao afirmar que o Ofício
Circular CVM no 325, de 1979, e a Carta Circular no 1.273, de 1987, do Banco
Central do Brasil, teriam obrigado as sociedades corretoras de valores a
avaliarem seus títulos patrimoniais das bolsas de valores (associações) pelo
MEP, se não vejamos o que se segue.
24.Não obstante o art. 9o da Resolução CMN no 2.690, de 2000, determinar que
as bolsas de valores, ao final de cada período, devam apurar o valor do
patrimônio social com base nas demonstrações financeiras feitas de acordo
com procedimentos e critérios adotados pelas sociedades anônimas, não
autoriza que as sociedades corretoras possam avaliar seus títulos patrimoniais
de associações (bolsas de valores) pelo MEP, mesmo porque sequer a norma
indicada teve como destinatário as sociedades corretoras.
25.Entretanto, acrescenta a consulente que, uma vez observado o art. 9o da
Resolução CMN no 2.690, de 2000, as mutações patrimoniais sofridas pelas
bolsas de valores teriam reflexos nas sociedades corretoras, por força do
disposto no Ofício Circular CVM no 325, de 1979, e na Carta Circular no
1.273, de 1987, do Banco Central do Brasil, os quais teriam obrigado as
sociedades corretoras de valores a avaliarem seus títulos patrimoniais das
bolsas de valores (associações) pelo MEP. Há que se refutar de plano tal
alegação antes mesmo de analisar o teor dos referidos documentos, pois seria
uma afronta ao princípio da legalidade e ao Estado de Direito se atos
infralegais (cartas circulares e ofício) pudessem derrogar o art. 248 da Lei no
6.404, de 1976, o qual dispõe que o MEP só se aplica aos investimentos em
sociedades. Nem sequer o poder regulamentar conferido à CVM pela Lei no
6.404, de 1976, poderia autorizar tamanha quimera, pois o § 1o do art. 235 da
referida norma é claro ao dispor que as normas expedidas pela CVM sujeitam
apenas as companhias abertas.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

[...]
30. O que tais dispositivos determinam não se confunde com equivalência
patrimonial, primeiro porque o MEP é método de avaliação de investimento e
não, método de apuração de patrimônio social. O que os aludidos dispositivo
tratam é da apuração do próprio patrimônio das bolsas de valores e como deve
ser repartido pelo número de títulos patrimoniais e da emissão de novos títulos.
De qualquer sorte, tais dispositivos não autorizaram as sociedades corretoras a
avaliarem seus títulos patrimoniais pelo MEP, mesmo porque vale lembrar aos
mais desatentos, que a contrapartida do MEP não se resume somente a
resultados, mais a outros elementos, v.g., perdas e ganhos por variações
societárias etc., os quais não entram na simples apuração do valor patrimonial
da associação.
31.Verificado que as alegações do consulente são improcedentes, conclui-se
que nunca estiveram as sociedades corretoras autorizadas a avaliar as cotas ou
frações ideais do patrimônio das bolsas de valores pelo MEP. Estavam, sim,
autorizadas pela Portaria no 785, de 1977, a postergar a tributação sobre o
valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou frações ideais
recebidos em virtude de aumento do capital social das bolsas de valores para o
momento em que houvesse a redução do capital ou até mesmo a extinção dessas
associações.
[...]
Conclusões
59. (...)
iii. (...) os títulos patrimoniais das bolsas de valores devem ser avaliados por
seu custo de aquisição, pois nunca estiveram as sociedades corretoras
autorizadas a avaliar tais cotas ou frações ideais pelo MEP [método da
equivalência patrimonial], mas, sim, autorizadas pela Portaria no 785, de 1977,
a postergar a tributação sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor
nominal das cotas ou frações ideais recebidos em virtude de aumento do capital
social das bolsas de valores para o momento em que houvesse a redução do
capital ou até mesmo a extinção dessas associações;(destacou-se)
Há que se observar que essa Solução de Consulta Cosit no 10/2007 refuta
expressamente a conclusão da Solução de Consulta Cosit no 13/97 de que o método da
equivalência patrimonial seria aplicável na avaliação do ativo das corretoras representativo dos
títulos patrimoniais das bolsas de valores, além de que esta foi emitida em data anterior à
legislação que aqui se discutiu (Lei no 9.532/97, resultado da conversão da MP no 1.602/97).
De forma que a Portaria MF no 785/77 não autorizou as associadas a avaliarem
os títulos patrimoniais pelo método de equivalência patrimonial, ao contrário do alegado no
recurso voluntário. Portanto, não deve ser acolhida a alegação da Recorrente de que a reserva de
atualização de títulos patrimoniais tem a natureza de resultado positivo de equivalência
patrimonial.
Neste sentido, reproduzo em seguida excertos do voto considerado no Acórdão no
9101-003.536, proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, deste Tribunal
Administrativo, em sessão de 04 de abril de 2018:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

“Portaria no 785, de 20 de dezembro de 1977
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e, com,
fundamento no que dispõe o art. 223, ‘m’, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75:
Resolve:
I. Os acréscimos do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de
Valores, em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui
receita nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso,
pode ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e
constitua reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
Lei no 1.109/70, art. 3o, § 3o (RIR, art. 237).”
Não se deve perder de vista que a aludida Portaria foi editada para
regulamentar a alínea "m" do artigo 223 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 76.186/1975. Significa dizer que a Portaria n°
785/1977 não determinou que se aplicassem as normas da Lei no 6.404/1976
disciplinadoras do método da equivalência patrimonial. Na verdade, a alínea
“m” do artigo 223 do RIR/1975 referia-se a quinhões ou frações ideais
recebidas pelos associados em decorrência de meros aumentos de capital da
Bolsa de Valores. Ora, um dispositivo do RIR/1975 não pode ter conexão com o
método da equivalência patrimonial (MEP), instituído posteriormente pela Lei
no 6.404/1976. Nesse ponto, impende colocar em evidência o indigitado
dispositivo do RIR/1975:
“Art. 223. – Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
(...)
m) o valor das ações, quotas ou quinhões de capital, recebidos em decorrência
dos aumentos de capital efetuados nos termos e condições dos artigos 197, §§
6o e 9o, 223, alínea l, 223, § 31, 236, 243, alínea d, 250, 254, § 3o, 283, 297,
577, 578 e 583 (Decreto-lei no 1.096/70, art. 1o, §§ 6o e 7o, Lei no 4.862/65, art.
49, Decreto-lei no 1.260/73, art. 4o, Decreto-lei no 1.109/70, art. 3o e § 1o, Lei no
4.357/64, art. 3o, § 6o, Decreto-lei no 756/69, art. 25, Decreto-lei no 1.338/74,
art. 15, § 4o, Decreto-lei no 1.191/71, art. 9o, § único, Decreto-lei no 221/67, art.
80, § 4o, Lei no 5.508/68, art. 36, Decreto-lei no 756/69, art. 24, § 4o, Decreto-
lei no 1.346/74, arts. 6o, § 3o, e 11, e Decreto-lei no 1.370/74, art. 2o, § 3o);”
[...]
Seja como for, não se pode perder de vista que, na vigência do artigo 17 da Lei
no 9.532/1997, deve-se tributar a devolução do patrimônio da associação pela
diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos
dessa entidade isenta e o valor em dinheiro ou o valor dos bens que foram
entregues para a formação do patrimônio da associação.
Cumpre reforçar a rejeição ao argumento de que os acréscimos antes aduzidos
resultam da equivalência patrimonial, o que obstaria sua sujeição à tributação,
em consonância com artigos 225 e 388 RIR/99. Embora já tenha sido
delineado, de forma breve, que a Portaria MF no 787/1977 não se refere à
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

aplicação do método da equivalência patrimonial, convém transcrever o
seguinte trecho do acórdão no 9101002.462, da lavra do Conselheiro André
Mendes de Moura:
"Defende a Contribuinte que cabe a atualização no valor dos títulos
patrimoniais decorrentes de valorização do patrimônio social das bolsas de
valores constituídas sob a forma de associações civis sem fins lucrativos nos
moldes do MEP, conforme metodologia imposta pelos princípios contábeis e
pelo BACEN e a CVM, e o tratamento disciplinado na área fiscal pela Portaria
MF no 758/77.
Ocorre que o MEP é instituto previsto na mencionada Lei no 6.404, de 1976,
que não trata de associações, mas sim de sociedade por ações que visam o
lucro. É método de atualização de investimentos da controladora em
controladas e coligadas. Ou seja, a investidora reflete, no seu patrimônio
líquido, as variações positivas ou negativas do patrimônio líquido de suas
investidas. Eventual variação positiva no investimento da investidora não é
submetida à tributação, porque se trata de reflexo dos lucros das investidas
destinados ao aumento do seu capital social, que já foram tributados nas
próprias investidas (coligadas ou controladas).
Por outro lado, as associações civis, enquanto se mantiverem nessa condição,e
a quem pretende a recorrente equiparar às controladas ou coligadas, são
isentas de tributação.
Ou seja, não se tributa nem a investida (associação sem fins lucrativos), nem o
investidor (detentor do título patrimonial).
Por isso, o contexto em que insere a Portaria MF no 785, de 1977 é o de
conferir transparência à evolução patrimonial das bolsas, que eram
associações sem fins lucrativos.
Resta evidente, portanto, a distorção ao se pretender equiparar a variação de
investimento prevista por meio do MEP à atualização de títulos patrimoniais
decorrentes de variações no patrimônio das bolsas de valores prevista na
mencionada portaria ministerial.
Ademais, analisando-se como a lei societária conceitua as sociedades
controladas e coligadas (art. 243 da Lei no 6.404, de 1976), torna-se ainda
mais improvável compreender que os detentores dos títulos patrimoniais de
uma associação sem fins lucrativos possam ser assemelhados a investidores
com poder de decisão sobre a administração da investida, vez que não são
detentores de um investimento relevante e tampouco exercem influência
significativa.
Os arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976, deixam claro o vetor que direciona
a relação entre as empresas do grupo: o poder de deliberar sobre o destino da
empresa.
(...)
Como se pode observar, a equiparação entre os proprietários de títulos
patrimoniais de associação sem fins lucrativos a controladoras de uma
sociedade empresária por ações, com fins lucrativos (controlada ou coligada)
não encontra nenhuma sustentação jurídica. A propriedade de títulos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

patrimoniais não confere nenhum poder sobre os destinos da associação, os
associados não tem direitos e obrigações recíprocos, o fim colimado não é o
proveito comum dos sócios, mas sim o ideal da associação. Por outro lado, o
MEP reflete a valorização de ações que a empresa possui, de participações
societárias de empresas controladas ou coligadas, sobre as quais exerce poder
de decisão.
Propriedade de títulos patrimoniais X propriedade de ações de empresas
controladas e coligadas são situações que não se comunicam, sob qualquer
enfoque que se analise a questão, tanto no direito empresarial (Código Civil),
quanto no direito contábil (Lei no 6.404, de 1976) ou no direito tributário."
(grifos no original).”
Em síntese, não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais
das associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este
contribuiu para formar o capital da associação sem qualquer interesse
econômico. Porém, ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou
superávits ao longo dos anos. Posteriormente, em decorrência da extinção
dessa entidade sem fins lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima,
os associados tornaram-se acionistas de uma sociedade anônima. No entanto,
um dos associados não quer que se reconheça o acréscimo de seu patrimônio,
em razão da aquisição do direito aos resultados não tributados da entidade
isenta, obtidos antes de se transformar em sociedade anônima. Esses resultados
foram adicionados ao valor patrimonial dos títulos de cada associado,
refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa jurídica com fins
lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão do recorrente
de se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho auferido.
É importante ressaltar que o fato autuado com a cobrança de IRPJ e CSLL
corresponde à tributação de ganho auferido em devolução de títulos patrimoniais de entidade
isenta (CETIP - Associação), prevista no art. 17, caput, e §§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 9.532/97, já
mencionada neste voto, e no art. 239 do RIR/99, atual art.237 do RIR/2018 (ambos mencionados
no Auto de Infração), a seguir transcrito, este último:
Devolução de Patrimônio de Entidade Isenta
Art. 239. A diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, a título de devolução de patrimônio, e o valor
em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a
formação do referido patrimônio, será computada na determinação do lucro
real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que a pessoa jurídica estiver sujeita (Lei no 9.532/97, art. 17, §
3o).(destacou-se)
Então, em razão de existir uma diferença entre o valor dos bens ou direitos
recebidos em devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro, bens ou direitos, que foram
entregues para a formação do patrimônio da associação isenta, aplica-se ao caso o art.17 da Lei
no 9.532/97, já transcrito, que determina, no caso, o cômputo dessa diferença no Lucro Real e na
base de cálculo da CSLL.
Aí está o acréscimo patrimonial que a Recorrente teima em não aceitar, e pouco
importando, para fins de tributação, se não teria ocorrido a sua realização financeira.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Contrariamente, portanto, ao alegado, não houve equívoco na data considerada
como fato gerador do IRPJ/CSLL, uma vez que é a data em que os títulos foram devolvidos à
Recorrente.
Por fim, esta questão da desmutualização da CETIP já foi analisada em vários
julgamentos da CSRF deste Tribunal tendo sido concluído pela tributação do ganho de capital na
conversão dos títulos patrimoniais da CETIP associação para ações da CETIP. Eis alguns:
ASSUNTO: IRPJ
Ano calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE
ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das
associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu
para formar o capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém,
ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos
anos. Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins
lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-
se acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição
do direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se
transformar em sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao
valor patrimonial dos títulos de cada associado, refletindo-se no valor das
ações recebidas da pessoa jurídica com fins lucrativos então criada, o que não
é compatível com a pretensão do recorrente de se livrar do crédito tributário
correspondente ao ganho auferido.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE
ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das
associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu
para formar o capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém,
ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos
anos. Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins
lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-
se acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição
do direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se
transformar em sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao
valor patrimonial dos títulos de cada associado, refletindo-se no valor das
ações recebidas da pessoa jurídica com fins lucrativos então criada, o que não
é compatível com a pretensão do recorrente de se livrar do crédito tributário
correspondente ao ganho auferido.
(Acórdão 9101-003.536, de 04 de abril de 2018, da 1a Turma da CSRF)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE.
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte,
que passou de simples associada da antiga CETIP a detentora de ações da
CETIP S/A, acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os
valores que havia despendido para a formação da associação e que lhe foram
devolvidos.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresas com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência
de tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela
contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na
determinação do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e
direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
que houver sido entregue para a formação do referido patrimônio. O processo
de desmutualização autoriza a incidência do imposto de renda e da CSLL,
como pretendido pelo Fisco, nos exatos termos do quanto disposto no artigo 17
da Lei no 9.532/97.
(Acórdão 9101-003.572, de 09 de maio de 2018, da 1a Turma da CSRF)
Em recente julgado deste Colegiado, de outra turma ordinária, o Acórdão CARF
de no 1201-005.205, de 17 de setembro de 2021, considera a situação ora vista nos autos, como
passível de aplicação da Súmula 118 CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 09/05/2008 a 28/11/2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO A ASSOCIADOS DE ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N°
118.
No processo de desmutualização da CETIP Associação, uma entidade sem fins
lucrativos, o sujeito passivo recebeu ações da CETIP S/A, uma entidade com
fins lucrativos, caracterizando-se, portanto, ganho de capital, conforme o
disposto na Súmula CARF n° 118.
Eis o teor da referida Súmula:
Súmula CARF no 118 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018)
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em
razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Continuando com as alegações do recurso voluntário, agora representadas no item
II.3 – Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de
Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa.
Neste item, a Recorrente traz alegações parecidas às apresentadas na Impugnação
e que já foram devidamente apreciadas pela decisão recorrida, a qual adoto como razão de
decidir:
Quanto à defesa da impugnante pela inaplicabilidade da multa isolada, melhor
sorte não lhe assiste. Pela leitura do parágrafo 3o e caput do art. 17 da Lei no
9.532/97, deflui a obrigação de computar o valor do ganho patrimonial no
recebimento de ações na determinação do lucro real do período.
O art. 2o da Lei no 9.430/96, e o art. 32 da Lei no 8.981/95, já transcritos no
início deste voto, determinam que o ganho de capital deve ser adicionado ao
cálculo da receita bruta, de modo a se calcular o imposto de renda devido com
base nas estimativas mensais e efetuar o pagamento.
Não o fazendo, incide o contribuinte em descumprimento do disposto no art. 44,
II, “b” da Lei no 9.430/96, já que tal valor deveria, após adição às estimativas
mensais do IRPJ e CSLL, ser efetivamente pago:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
deser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)”
A pretensão da Impugnante, de que a exigência não se faz necessária após a
apuração ao final do ano calendário, vai de encontro à sistemática
desenvolvida pelo legislador para a apuração pelo lucro real, com vistas à
manutenção das atividades e prestação de serviços pelo Estado, que depende
da continuidade de recolhimento de débitos tributários por parte do
contribuinte.
A pensar como o Impugnante, de que não haveria qualquer sanção após
levantado o balanço ao final do exercício, nenhum contribuinte efetuaria os
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

recolhimentos mensais, conhecedor que é da impossibilidade do fisco de
acompanhar as declarações e recolhimentos dos contribuintes no próprio
decorrer do ano-calendário.
Tal situação daria azo à falência da sistemática de apuração do lucro real por
estimativa, visto que não haveria mais nenhum recolhimento de IRPJ ou CSLL
nessa sistemática. A Fazenda Nacional deixaria de receber no tempo previsto
em lei os valores que o sujeito passivo deveria antecipar, o que a própria lei
não permitiu com a possibilidade (poder-dever) de sanção.
Nesse sentido, é injusto e fere o princípio da isonomia a situação em que um
contribuinte recolhe tributos mensalmente, já que legalmente devidos pela
sistemática adotada, enquanto outro deixe para recolher tudo de uma vez, ao
final do ano-calendário, podendo aplicar os valores em instituições financeiras,
bolsa de valores ou assemelhadas.
Perceba que estamos diante de sanções diversas, com hipóteses de incidência e
fundamentos diferentes: uma é a multa de 75% é aplicada sobre a totalidade do
tributo apurado ao final do ano, ao final do período anual, quando da
mensuração definitiva da obrigação principal, enquanto outra é a multa de
50% é aplicada sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado
sobre as estimativas, antes da sua apuração definitiva.
Veja que o dispositivo é expresso: deve ser aplicada multa isolada de 50%
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido aos cofres
públicos, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário
correspondente.
Se, na pior das hipóteses (quando é constatado, ao final do ano, que o
contribuinte nada deve a titulo de IRPJ), ainda sim a lei exige o lançamento de
multa isolada, que dirá quando constatado que o contribuinte devia ao final do
ano (obteve lucro), como é o presente caso.
A Receita federal há muito já se posiciona pela aplicação da multa de ofício em
conjunto com a multa isolada, mesmo após o término do ano-calendário, como
se verifica na IN no 93/1997 (ali chamada de multa de ofício sobre os valores
devidos por estimativa e não recolhidos), na IN no 1.515/2014 e na IN no
1.700/2017 (em vigor), cujos dispositivos foram abaixo transcritos:
[...]
Desse modo, não tendo pago o tributo incidente sobre o recebimento das ações
da Cetip na operação de desmutualização, correta a autuação com base no art.
44, II, “b” da Lei no 9.430/96, com aplicação da multa isolada de 50%
incidente sobre o IRPJ e a CSLL que deveriam ter sido pagos quanto ao fato
gerador ocorrido no mês de julho de 2008.
Acrescento que este Tribunal passou a aceitar a aplicação da Multa Isolada por
falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ, apenas após a alteração promovida no art.44
da Lei no 9.430 de 1996 pela Lei no 11.489, de 15/07/2007, ou seja, somente a partir de 2007
teria se legitimado a aplicação desta Multa. Este Relator também reconhece que o assunto coleta
decisões, neste Tribunal, em sentido contrário ao ora defendido neste voto.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

A Recorrente alega, ainda, que a Súmula CARF 105 não teria feito menção a
qualquer critério temporal, posição de que, data vênia, discordo e não seria o melhor
entendimento da Súmula.
Eis o teor da Súmula 105 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014):
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A seguir, um julgado deste Tribunal, Acórdão no 9101-003.975, de 2017,
reproduzindo apenas a ementa relativa à referida Multa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES
A
PARTIR
DE
2007.
SÚMULA
CARF
No
105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração,
que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351,
de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Creio que é o suficiente e nada mais tenho a comentar.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerado

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Redator Designado.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

Em que pese concordar com o ilustre Conselheiro Relator quanto ao mérito da
autuação, tenho por divergir apenas da aplicação concomitante da multa isolada de estimativa de
IRPJ e CSLL com a multa de ofício, após a alteração da redação do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007.
Trata-se de matéria bastante conhecida e controversa neste tribunal
administrativo, e que geralmente possui resultado divido, com bons fundamentos para ambas
posições.
Contudo, já tenho consolidado entendimento de que não é cabível a imposição de
multa isolada referente a estimativas mensais, quando no mesmo lançamento já é aplicada a
multa de ofício.
Este entendimento recentemente prevaleceu na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-005.080. Por concordar com as razões de decidir
do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, responsável pela redação do voto vencedor, adoto-
as como fundamento deste voto:
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado
na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora,
ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%. E tratando-se aqui de ferramentas punitivas
do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.202 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720922/2011-55

jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que
regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso tão somente
para afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas de IRPJ e CSLL

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 359
DF CARF MF
Original